Tribunal: TJMT
Processo: 0000795-41.2007.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0000795-41.2007.8.11.0046
Recorrente: Bayer S.A.
Recorrido: Celso Mario Cocco
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Bayer S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100084460):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSINATURA EM NOTA FISCAL DE INSUMO AGRÍCOLA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS APURADA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – SUPRIMENTO DO VÍCIO SEM INCIDÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO JULGADO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Embargos de Declaracao na Apelação n. 0000795-41.2007.8.11.0046, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 25/08/2021, p. 02/09/2021).
Na espécie, a recorrente havia interposto recurso especial (id 6770092) contra o aresto proferido em sede de recurso de apelação propostos por Bayer S.A., em face da das sentenças exaradas pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos do Incidente de Falsidade no 2031-28.2007.811.0046, proposto pelo apelado, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pleito exordial, para declarar falsa a assinatura constante no Pedido de Mercadoria no 068442, que gerou a Duplicata Mercantil acostado no id. 2393704, e por conseguinte, julgou improcedente a Ação Monitória no 58- 38.2007.811.0046 e procedente a ação Anulatória no 795-41.2007.811.0046, a fim de declarar a nulidade do título de crédito, determinando, por conseguinte, o cancelamento do protesto cambial, bem como para condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por fim, condenou a recorrente nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa na Ação Monitória e 20% (vinte por cento) do valor da condenação na Ação Anulatória, tudo com fulcro no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC.
O referido recurso especial foi admitido pela provável omissão quanto à análise dos critérios da condenação do recorrente em honorários no patamar máximo de 20%, ante a alegação de que a causa era de menor complexidade, tendo havido, inclusive, o julgamento antecipado da lide (id 3767961).
Encaminhado o feito ao Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial foi provido, ao fundamento de que foi verificada “(...) a ocorrência de omissão no tocante às matérias provocadas nos embargos declaratórios, com referência à aventada desproporcionalidade dos honorários fixados nas ações monitória e anulatória, bem como no que concerne à tese da não ocorrência de dano moral na ação anulatória, pois não houve a apreciação dos temas devolvidos nos embargos de declaração, quanto aos pontos”. (id 16001487).
Devolvidos os autos ao órgão fracionário, decidiu-se, novamente, os embargos de declaração, ocasião em que estes foram rejeitados sem que houvesse manifestação quanto às questões apontadas como omissas, além de ter constado a advertência de que a reiteração dos Aclaratórios ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC (id 21109531).
Contra o referido aresto, foi interposto novo recurso especial (id 24833990), o qual foi igualmente admitido, ante a ausência de manifestação quanto às questões apontadas como omissas (id 29925966).
Reencaminhados os autos ao STJ, novamente foi dado provimento ao apelo extremo, oportunidade em que se determinou o retorno dos autos para o terceiro julgamento dos embargos de declaração, devendo o Tribunal de origem apreciar as omissões destacadas (id 83919955 - Pág. 7).
Uma vez reenviados os autos ao órgão fracionário para o cumprimento da mencionada decisão do STJ, a Terceira Câmara de Direito Privado procedeu a um novo julgamento dos aclaratórios, ocasião em que, outra vez, rejeitou-os, conforme ementa acima transcrita (id 100084460).
Em face desse aresto foi apresentado o presente recurso especial, em que a recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com apreciação equitativa do juiz, no entanto, no caso dos autos, tal arbitramento foi desproporcional, já que não houve grande complexidade na causa, considerando que não houve realização de audiência de instrução, tampouco a necessidade de manifestações complexas ou muitas horas de trabalho”.
Suscita afronta aos artigos 139, I, e 370 do CPC, pois “não foi oportunizado à Recorrente a produção de provas que entendia pertinente, uma vez que os fatos alegados pelo Recorrido, poderiam ser contrapostos por meio de prova testemunhal”.
Recurso tempestivo (id 103109461) e preparado (id 102996481).
Sem contrarrazões, conforme id 106367957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, a parte recorrente assevera que “os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com apreciação equitativa do juiz, no entanto, no caso dos autos, tal arbitramento foi desproporcional, já que não houve grande complexidade na causa, considerando que não houve realização de audiência de instrução, tampouco a necessidade de manifestações complexas ou muitas horas de trabalho”.
Suscita afronta aos artigos 139, I, e 370 do CPC, pois “não foi oportunizado à Recorrente a produção de provas que entendia pertinente, uma vez que os fatos alegados pelo Recorrido, poderiam ser contrapostos por meio de prova testemunhal”.
No entanto, as referidas questões não foram abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.